Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-05.2025.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000290-05.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERICA DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 055.475.831-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 035.243.781-29 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA LIDIA ULIANA DE SOUZA - CPF: 011.404.951-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000290-05.2025.8.11.0013

APELANTE: ERICA DE PAULA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL. CONFISSÃO RECONHECIDA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, CONFIGURADA. FRAÇÃO AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a recorrente à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão e 1.350 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e à pena de 6 meses de detenção e 20 dias-multa por fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal).

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a destruição do aparelho celular configura o crime de fraude processual; (ii) a pena-base foi exasperada com fundamento idôneo e se o aumento é proporcional; (iii) é cabível a atenuante da confissão; (iv) é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 é aplicável; (vi) a pena de multa fixada pode ser revista em razão da hipossuficiência da ré.

III. Razões de decidir

A destruição do celular, sem artifício ou intuito de induzir o juízo em erro, não configura o crime de fraude processual, impondo-se a absolvição quanto a esse delito.

Conforme previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de drogas justificam o incremento da pena-base.

A confissão, ainda que qualificada ou retratada em juízo, sempre atenua a pena.

O envolvimento com organização criminosa e o contexto da apreensão das drogas afastam o tráfico privilegiado.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 incide quando demonstrada a participação de adolescentes na empreitada criminosa, na fração mínima de 1/6.

A condenação na pena de multa deriva de imposição legal e deve observar o sistema trifásico. Eventuais alegações de hipossuficiência devem ser examinadas na execução penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A destruição de aparelho celular no momento da prisão, sem inovação artificiosa destinada a enganar o juízo ou perito, não configura fraude processual (CP, art. 347). 2. A exasperação da pena pela quantidade e natureza da droga apreendida deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo razoável a fração de 1/6. 3.A confissão qualificada atrai a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal 4. Envolvimento/ligação com facção criminosa obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5.A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 incide com a simples participação de adolescente no tráfico, sendo cabível o aumento na fração mínima quando não existem fatores que recomendam patamar diverso.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, § 1º; 65, III, “d”; 347. Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º; 40, VI; 42. CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 987.698/CE,
, AgRg no HC n. 932.712/MS,
AREsp n. 2.631.753/SP, , HC n. 908.036/SC,
REsp n. 2.028.904/SC, , AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI,
AREsp n. 2.409.703/PR, AgRg no HC n. 839.052/DF,
AgRg no HC n. 965.067/MA, AgRg no HC n. 881.739/SP; TRF-3 - ApCrim: 50013374320204036005
;
TJ/MT, N.U 0010319-77.2019.8.11.0002, N.U 1000363-04.2025.8.11.0004,
N.U 1001769-37.2024.8.11.0023, N.U 0005523-47.2018.8.11.0012, N.U 0005523-47.2018.8.11.0012, NU 1001732-46.2024.8.11.0011, 0009814-74.2019.8.11.0006,
N.U 1013642-45.2022.8.11.0042,TJ-RS – TJ/RS: ACR: 70076686997 e TJ-SP - APR: 00364271620188260050

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000290-05.2025.8.11.0013

APELANTE: ERICA DE PAULA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Erica de Paula Oliveira, contra sentença que a condenou à pena de
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 1350 (mil, trezentos e cinquenta) dias-multa,
por infração ao art. 33, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas com participação de adolescente) e de
6 (seis) meses de detenção, e 20 (vinte) dias-multa, por infração ao art. 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvida do crime de fraude processual, por atipicidade da conduta, pois “
a destruição do próprio aparelho não caracteriza essa inovação artificiosa, tampouco se evidencia dolo específico direcionado a enganar ou induzir em erro a autoridade judicial ou pericial
”; 2) é necessário a
“adequação da pena no contexto fático aproximado da verdade real pela ausência de um olhar apenas punitivo pelo estado juiz, mas sim a punição adequada à ré diante de todo acervo probatório
” e beneficiá-la com o tráfico privilegiado; 3) o decote da causa de aumento do tráfico é impositivo, porque “
se sustenta exclusivamente em declarações prestadas na fase inquisitorial, posteriormente retificadas em Juízo, sem que tenham sido confirmadas por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório
”; 4) faz jus a atenuante da confissão; 5) “
o montante estipulado de 1.370 dias-multa (sendo 1.350 dias-multa pelo tráfico e 20 dias-multa pela fraude processual), no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, totaliza valor manifestamente desproporcional em relação à realidade financeira da apelante
”; 6) tem direito ao “
regime punitivo prisional humanizado semiaberto”

(Id.
304101918 - pág. 1-17).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
304101921 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
parcial provimento do recurso, a fim de que Érica de Paula Oliveira seja absolvida da prática do crime previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, assim como seja alterada a fração de exasperação da reprimenda do crime de tráfico, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente prevista no tipo legal, devendo a sentença condenatória, em seus demais termos, ser mantida inalterada
”

(Id. 315394374 - pág. 1-29).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000290-05.2025.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a ré o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Depreende-se do inquérito policial que, no dia 10 de janeiro de 2025, Érica de Paula Oliveira e a adolescente Maryane Amaral dos Santos (17 anos de idade) guardavam e tinham em depósito um total de 2.584,70 g (dois mil gramas quinhentos e oitenta e quatro gramas e setenta centigramas) de maconha, destinados ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Ocorre que, na data supracitada, uma equipe da Polícia Civil recebeu a denúncia de que, em um apartamento próximo à praça do Bairro Santo Antônio, uma mulher, juntamente com sua filha, estariam realizando tráfico de drogas. Neste diapasão, enquanto diligenciavam até o local com o intuito de localizar a suspeita, a guarnição avistou duas jovens (Nathalia Gabriely Oliveira Ferreira e Maryane Amaral dos Santos) próximo à praça que, ao avistarem os policiais, aparentaram nervosismo.

Então, ante a fundada suspeita, os agentes da lei prosseguiram com a abordagem, sendo encontrado junto da menina posteriormente identificada como Maryane Amaral dos Santos, 01 (uma) porção considerável de maconha. Ato contínuo, após se negarem a dizer onde ficavam suas casas e serem encaminhadas até a delegacia, parte da equipe retornou até o local para tentar localizar a residência de elas teriam saído.

Desse modo, ao retornarem ao local, os policiais visualizaram a denunciada Érica de Paula Oliveira saindo dos apartamentos e andando até o local onde as jovens estavam.

A partir daí, realizaram a sua abordagem e disseram que a sua filha estava na Delegacia, ocasião em que a increpada jogou um aparelho celular no solo, por duas vezes, danificando-o.

Por conta disso, ante a fundada suspeita, os policiais questionaram a increpada sobre a existência de substâncias ilícitas na residência, tendo ela confirmado.

Desse modo, os policiais foram até a residência, onde a increpada indicou onde estariam os ilícitos, sendo encontrado diversas porções grandes de maconha, além de vários rolos de papel filme, uma balança de precisão e dinheiro em notas de pequeno valor.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dado voz de prisão a increpada Érica de Paula Oliveira, sendo conduzida até a delegacia de polícia para que fossem tomadas as providências pertinentes.

[...]
(Id.
304101865 - pág. 1-4).

A juíza sentenciante, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, também a condenou nas penas do art. 347, parágrafo único, do Código Penal (Id. 304101911 - pág. 1-20).

O pedido de absolvição quanto ao crime de fraude processual comporta acolhimento.

As provas produzidas demonstram que, na abordagem, a apelante quebrou seu celular, jogando-o no chão.

Os policiais inquiridos foram uníssonos nesse sentido.

Além disso, a ré admitiu que quebrou o aparelho dizendo: “
era o telefone que o menino ia ligar, o telefone não era meu, o meu telefona tá preso, meu telefone está na delegacia, o telefone que eu quebrei [era] do menino, eu fiquei com medo da polícia pegar e o Comando mandar me matar
” (Id. 304101904 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Como é cediço, o crime tipificado no art. 347 do Código penal consiste em
“i
novar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito”.

O parágrafo único do dispositivo contempla causa de aumento
“se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal”.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
inovar significa introduzir uma novidade. O objeto da conduta é coisa, lugar ou pessoa envolvida em processo judicial. Exige-se que a inovação tenha a capacidade de enganar, constituindo efetivamente uma modificação no estado natural das coisas.”
(Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 917 –
e-book
).

Em complemento, Cezar Roberto Bitencourt esclarece que, para a configuração do delito, “
exige-se a presença do elemento subjetivo especial do tipo, representado pela vontade consciente de inovar artificiosamente em processo civil, administrativo ou penal, com o especial fim de induzir em erro o juiz ou o perito
” (Código Penal Comentado, 10ª edição, Ed. Saraiva, pág. 2652
– e-book
).

De fato, a jurisprudência assinala que “
O direito à não autoincriminação garante ao acusado não produzir provas contra si mesmo, mas não abarca condutas comissivas do réu, tal qual a destruição de elementos de prova
” (TRF-3 - ApCrim: 50013374320204036005, Relator.: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 28/09/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 30/09/2021).

Contudo, nada indica de que a ré empregou artificio, ou seja, meio enganoso para alterar o cenário no qual foi presa.

Ao danificar o celular, ela tampouco criou situação diversa, que pudesse induzir a uma versão diferente dos fatos.

Assim sendo, deve-se reconhecer que a conduta não se amolda ao tipo penal, de modo que absolvição é impositiva. Confira-se:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM SUFICIENTEMENTE MATERIALIDADE E AUTORIA . MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
FRAUDE PROCESSUAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO
.

[...]

Tendo a conduta do réu se limitado a esconder dos órgãos investigatórios os dados inseridos em seu aparelho telefônico celular, a conclusão lógica é de que esta atuação se deu nos limites de não autoincriminação, não havendo qualquer inovação artificiosa em estado de coisa que pudesse justificar a pronúncia do delito de fraude processual. Atipicidade da conduta . Absolvição decretada. [...]
(TJ-RS - ACR: 70076686997 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 23/05/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/05/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL LEVE – RÉU QUE GUARDAVA PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA E AGREDIU AGENTE POLICIAL – PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE – DELITOS COMPROVADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA.
FRAUDE PROCESSUAL
–
DESTRUIÇÃO DE PROVA – RÉU QUE INUTILIZA APARELHO CELULAR QUE, EM TESE, CONTINHA PROVAS SOBRE O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-SP - APR: 00364271620188260050 São Paulo, Relator.: Willian Campos, Data de Julgamento: 12/12/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/12/2019).

A dosimetria comporta revisão em parte.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante negativou a natureza e quantidade da droga – mais de 2,5 kg de maconha (Id.
304101914 - pág. 17).

O entendimento adotado justifica-se no disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, de modo que não há ilegalidade a ser combatida:

[...] Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 987.698/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

[...] A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 932.712/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

No entanto, o acréscimo adotado
– 1/3 (um terço) ou 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão –
mostra-se desproporcional.

Apesar de considerável, a quantidade de drogas não é expressiva a ponto de justificar o aumento em patamar diverso de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

[...] O aumento da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida deve observar a proporcionalidade e a natureza do entorpecente, sendo razoável a fração de 1/6 para cerca de 5 kg de maconha. [...]
(TJ/MT, N.U 0010319-77.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025).

[...] A quantidade [385g de cocaína] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A maconha apreendida [2.113 Kg] permitiria a confecção de, pelo menos, 2.113 (dois mil cento e treze) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado, podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros, a denotar maior reprovabilidade da conduta. Sobre o patamar de aumento, verifica-se que a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto) considerada a quantidade das drogas apreendidas, fração que tem sido usualmente adotada pelo c. STJ por circunstância judicial negativa. [...]
(TJ/MT, N.U 1000363-04.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Embora tenha alegado que foi coagida pelo Comando Vermelho, certo é que a ré confessou o armazenamento das drogas.

Consoante entendimento pacificado, a confissão, ainda que qualificada ou retratada em juízo, sempre atenua a pena:

[...] A atenuante da confissão parcial deve ser aplicada, uma vez que, embora o agravante Fabiano tenha confessado parcialmente, a confissão foi utilizada como um dos fundamentos para a condenação, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 545). [...]
(STJ, AREsp n. 2.631.753/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024).

[...] A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo em confissões informais. [...]
(STJ, HC n. 908.036/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024).

Quanto ao tráfico privilegiado, foi negado a ela nos seguintes termos:

Quanto ao cabimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), resta obstado diante da exigência de não dedicar-se à atividades criminosas, haja vista que a
elevada quantia de entorpecente
e o
envolvimento com facção criminosa
afastam a benesse. [...]
(Id. 304101914 - pág. 17).

In casu
, a natureza e a quantidade de drogas foram utilizadas na primeira fase, sendo, portanto, vedado invocá-las novamente para negar o redutor. Confira-se:

[...] A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser valoradas em apenas uma das fases da dosimetria da pena, evitando a dupla punição pelo mesmo fato. [...] No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença na parte em que usou a quantidade de drogas para majorar a pena-base e encampou a tese ministerial de afastamento da minorante do tráfico privilegiado também com base no quantitativo, configurando bis in idem e contrariando a jurisprudência do STJ. [...]
(STJ, REsp n. 2.028.904/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

[...] Na esteira da jurisprudência desta Corte, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Contudo, as provas angariadas expõem o envolvimento/ligação da recorrente com facção criminosa.

O IPC Rodrigo de Oliveira Mendonça assegurou que os entorpecentes apreendidos na residência dela estavam embalados e etiquetados, revelando que eram destinados para conhecidos membros do Comando Vermelho que atuam no tráfico de drogas na cidade.

Como amplamente reconhecido, a quebra do celular no momento do flagrante constitui conduta comumente adotada por membros e simpatizantes da facção.

Além do mais, a ré admitiu que seu marido – que está preso – é faccionado e que os entorpecentes armazenados por ela pertenciam a outro membro do grupo criminoso.

Em razão de todas essas circunstâncias, o reconhecimento do privilégio é descabido:

[...] O redutor do tráfico privilegiado foi corretamente afastado diante da habitualidade delitiva evidenciada pela variedade de drogas, petrechos para a mercancia e vinculação com organização criminosa, ainda que não formalmente comprovada a filiação. [...]
(TJ/MT, N.U 1001769-37.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

[...] É inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 quando comprovado o envolvimento do agente com organização criminosa, conforme admitido pelo próprio réu em seu interrogatório
. (TJ/MT, N.U 0005523-47.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Ao reverso do alegado, a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 está comprovada.

Como os investigadores explicaram em juízo, as informações recebidas noticiavam que a ré traficava junto com a filha “na região da praça”.

Quando foram até o local, se depararam com Nathalia e a namorada, que, ao perceberem a presença da Polícia Civil, demonstraram nervosismo.

Assim, as adolescentes foram abordadas e, na revista pessoal, localizaram entorpecentes com elas e as conduziram para a delegacia.

Na sequência, os investigadores retornaram ao endereço e constataram que ré procurava a filha.

Quando a informaram que as menores estavam presas, Erica quebrou o celular que trazia consigo.

Logo depois, os investigadores se dirigiam à residência dela e apreenderam o restante das drogas
(Id. 304101904 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Não há dúvida que as adolescentes foram aprendidas pouco despois de deixar a residência da ré portando drogas.

Na fase inquisitorial, Nathalia Gabriely Oliviera Ferreira admitiu que sua mãe “
pediu para que a depoente e Maryane levassem a droga
a um homem que estaria aguardando em um carro, na praça do bairro
” (Id. 304101430 - pág. 1-2).

A retratação judicial dela, no sentido de que mentiu na delegacia, porque ficou com medo de apanhar, não encontra respaldo nas provas produzidas.

E não é só.

No depoimento judicial, Maryane Amaral dos Santos confirmou que Nathalia pegou a porção de maconha que a polícia encontrou em seu bolso na residência da Erica,
verbis:

[...]

MP: [...]
a dona Erica estava lá quando vocês chegaram?

I: Não.

MP: Não?

I: Depois foi que ela chegou.

MP: Não entendi, vocês saíram e voltaram, aí ela chegou?

I: Isso.

MP: Tá, aí vocês ficaram lá quanto tempo conversando com ela?

I: Acho que cerca uma hora, mais ou menos.

MP: E aí vocês resolveram ir para onde?

I: Aí nós pegou e estava indo entregar o negócio.

MP: Tá, então esse negócio é a droga que estava com a senhora?

I: Isso.

MP: Tá e foi lá na casa da senhora Erica que a senhora pegou essa droga?

I: Foi.

MP: Ela pediu pra senhora levar, como que foi isso?

I: Era da Nathalia.

[...]

MP: Então tá, a droga era da Nathalia?

I: Isso.

MP: Mas aí vocês pegaram lá na Erica e iriam entregar para alguém?

I: Sim
.

MP: A senhora sabe para quem?

I: Não.

MP: Mas quem pediu para fazer essa entrega foi a Erica?

I: Não.

MP: Quem pediu então?

I: A Nathália, foi eu e ela lá para entregar.

MP: . Mas vocês buscaram a droga na casa da senhora Erica?

I: Sim, ela não sabia que estava lá dentro
.

MP: E onde que ela estava essa droga quando vocês chegaram lá?

I: Estava dentro de uma máquina
.

MP: E a senhora verificou, chegou a ver se tinha outros entorpecentes lá dentro da residência?

I: Não, porque eu ficava na sala, quem entrou dentro do quarto foi a Nathália.

MP: Entendi, mas no momento que a Nathália pegou essa droga, a Erica estava lá na casa?

T: Não me lembro [...]
(Id. 304101430 - pág. 1-2).

Além disso, como o IPC Rodrigo de Oliveira Mendonça ressaltou,

‘
aparentemente, a droga [apreendida] em posse das meninas e a droga encontrada na residência de Érica eram da mesma qualidade e natureza
” (Id. 304101913 - pág. 6).

As fotografias que instruem o laudo pericial n. 532.3.10.8999.2025.001613-A01 demonstram que a porção encontrada com as adolescentes e as da residência estavam embaladas da mesma forma (Id. 304101448 - pág. 3).

Em razão do exposto, a história que as adolescentes não têm participação no tráfico fomentado por Erica não afigura-se crível.

Conforme reiteradamente decidido, “
A majorante por participação de adolescente incide independentemente do grau específico de envolvimento do menor na empreitada criminosa, bastando a comprovação de sua participação consciente nas atividades da organização ou no tráfico de drogas.”
(TJ/MT, N.U 1000759-49.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Destarte, encontra-se justificada a causa de aumento reconhecida:

[...] A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006 incide validamente, pois restou demonstrado o envolvimento direto de adolescente na prática delitiva. [...]
(TJ/MT, N.U 1001732-46.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025).

[...] comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelo acusado, inviável o expurgo da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inc. VI, da Lei nº. 11.343/06 [...]
(N.U 0009814-74.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Todavia, não encontro motivos para aplicá-la em fração diversa de 1/6 (um sexto), como fez a juíza sentenciante.

O envolvimento das adolescentes não ultrapassou a normalidade.

O fato de uma delas ser namorada da filha da ré não é suficiente para maior exasperação da pena.

Por fim, anoto que a quantidade de dias multa é fixada a partir do previsto no preceito secundário do tipo penal e deve observar os critérios utilizados na delimitação da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido:

[...] A fixação da pena de multa deve observar a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, ajustando-se ao patamar de exasperação aplicado. [...]
(STJ, AREsp n. 2.409.703/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).

[...] A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 839.052/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Além do mais, o valor do dia-multa foi estabelecido em “
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos”
, que corresponde ao patamar mínimo, previsto no art. 49, § 1º, do Código Penal.

De toda sorte,
“[...] eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal, razão pela qual a pena pecuniária deve ser conservada”.
(TJ/MT, N.U 1013642-45.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, na primeira fase incide o acréscimo de 1/6 (um sexto), ante o caráter desfavorável da natureza e quantidade de drogas, que resulta na pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A ré tem direito à atenuante da confissão, na fração de 1/6 (um sexto); contudo, em atenção do disposto na Súmula n. 231 do STJ, estabeleço a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Está presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga) justifica a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena:

[...] "Circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam regime prisional mais gravoso e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 965.067/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

[...] Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agravante, é mais adequada a fixação do regime mais gravoso sequente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 881.739/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Erica de Paula Oliveira para absolvê-la do crime tipificado no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, ajustar a fração de aumento na primeira e na terceira fase da dosimetria para 1/6 (um sexto) cada, assim como reconhecer a atenuante da confissão em seu favor (CP, art. 65, III, d), ficando sua pena definitiva redimensionada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025